Tribunal: STF
Processo: CC 8199
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais suscitou conflito negativo de competência em face do Superior Tribunal de Justiça, em reclamação ajuizada contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Viçosa/MG. No processo originário, pretende-se ver reduzido montante arbitrado, em embargos à execução, a título de conversão de perdas e danos.



    2. O conflito não comporta conhecimento.



    A jurisprudência do Supremo é pela impossibilidade de instauração de conflito de competência entre Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, em virtude da sobreposição constitucional deste.



    Sobre o tema, assim consignou o Pleno:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INCIDENTE SUSCITADO POR PARTES INTERESSADAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato – juridicamente relevante – de que o Superior Tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). Precedentes.



    – A posição de eminência do Superior Tribunal de Justiça, no plano da organização constitucional do Poder Judiciário, impede que se configure, entre essa Alta Corte e os Tribunais de Justiça, qualquer conflito, positivo ou negativo, de competência (RTJ 143/550), ainda que o dissenso se verifique entre decisão monocrática proferida por Ministro Relator desse Tribunal de índole nacional e julgamento emanado de órgão colegiado situado na estrutura institucional dos Tribunais de Justiça.



    (CC 7.594 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 29 de setembro de 2011)



    No mesmo sentido, em juízo monocrático, o CC 8.008, ministro Luiz Fux, DJe de 16 de novembro de 2017; o CC 8.124, ministro Edson Fachin, DJe de 18 de setembro de 2019; o CC 8.040, ministro Marco Aurélio, DJe de 20 de setembro de 2019; e o CC 8.049, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º de junho de 2021.



    Logo, consideradas a superposição constitucional do Superior Tribunal e a decisão que determinou a remessa do processo originário à Corte estadual para julgamento, descabe a instauração de conflito de competência. Impõe-se, assim, a observância do que decidido pelo Tribunal da Cidadania.



    3. Do exposto, não conheço do conflito de competência.



    4. Devolva-se o processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator